Tribunal: STF
Processo: HC 64347
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-10-31
Data de publicação: 1986-10-31

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. PEDIDO DE TRANSFERENCIA DE PRESIDIARIOS. MATÉRIA
DA COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA DO SISTEMA ESTADUAL DE PRESIDIOS. SE
SUBMETIDA AO JUIZ DAS EXECUÇÕES, DA SUA DECISÃO COMPETE CONHECER A
SEGUNDA INSTÂNCIA E NÃO O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
PEDIDO NÃO CONHECIDO.